Tribunal: CARF
Processo: 10880.946924/2019-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de CSLL composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODOS DE APURAÇÃO DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. CÔMPUTO DAS RECEITAS CORRESPONDENTES NA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.946924/2019-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.212 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
LECTRA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÕES NA FONTE NÃO
COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de CSLL
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes,
não bastando meras
alegações
dissociadas
da efetiva
comprovação.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODOS DE
APURAÇÃO
DISTINTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
CÔMPUTO
DAS
RECEITAS
CORRESPONDENTES
NA
BASE
DE
CÁLCULO.
NECESSIDADE.

Na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. As

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.946924/2019-68
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.212 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946924/2019-68

retenções sofridas em determinado período de apuração da CSLL não podem
ser aproveitadas para a composição do saldo negativo de período de apuração
distinto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.212 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946924/2019-68

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 00756.19445.230715.1.3.03-8557
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado no 2o Trimestre de 2015
(01.04.2015 a 30.06.2015), no valor de R$ 63.301,95 (sessenta e três mil, trezentos e um reais e
noventa e cinco centavos)
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 937), não
reconheceu o direito creditório pretendido, de forma que não restaram homologadas as
compensações. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 12/22), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
cometeu um equívoco no preenchimento da ECF e, ao constatar o erro
apresentou retificadora;
(ii)
o valor de R$ 69.572,88 (linha 17 da ECF) se refere ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$ 63.301,95, apurado pela empresa no período de
2012 e 2014, somado ao valor de R$ 6.270,93, relativo à CSLL apurada e
retida no 2o trimestre de 2015;
(iii)
uma vez sanadas as inconsistências, restaria superado o indeferimento da
compensação.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 07 de dezembro de 2022, a
33a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (“DRJ/08”), em Acórdão
de no 108-033.215 (e-fls. 974/986), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de
que:
(i)
em sua defesa, afirma a Contribuinte ter se equivocado ao informar um
crédito de saldo negativo, quando, na verdade, buscava a CSLL retida na
fonte em períodos anteriores (2012 a 2014), não utilizada nos respectivos
anos-calendário;
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.212 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946924/2019-68

(ii)
é possível extrair das informações trazidas na Manifestação de
Inconformidade que a Contribuinte também teria se equivocado quando da
transmissão da ECF original, ao desconsiderar os valores retidos em seu
nome no período. Teria, então, apresentado ECF retificadora, informando
as retenções efetuadas em seu nome no 2o trimestre de 2015, considerando
também o crédito ora pleiteado (de retenções de períodos anteriores) como
dedução do valor da CSLL devida no 2o trimestre de 2015;
(iii)
o procedimento fiscal tendente a verificar a legitimidade do direito
creditório utilizado nas compensações declaradas é um procedimento de
certificação do quanto informado pelo sujeito passivo. E, nos termos da
legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto
ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do
Código de Processo Civil). In casu, a prova do indébito tributário, fato
jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao sujeito passivo;
(iv)
no presente caso, partindo das alegações trazidas em sede de defesa,
infere-se que a Contribuinte intenta alterar a origem do crédito em análise;
(v)
verifica-se que a Contribuinte pleiteia a alteração de “saldo negativo”, para
“pagamento a maior” de CSLL retida na fonte, por outrem, em seu nome,
proveniente de períodos anteriores;
(vi)
há que se esclarecer à Contribuinte que, distintamente do defendido em
sede de Manifestação de Inconformidade, não só é inviável pleitear a
CSLL retida na fonte em períodos anteriores, como não é possível buscar
os valores retidos em seu nome de forma individualizada, por meio de
DCOMP de pagamento indevido;
(vii)
não há com apresentar DCOMP de pagamento indevido de retenções sobre
rendimentos de prestação de serviços efetuadas por terceiros tendo a
Contribuinte como beneficiária. Os valores efetivamente retidos devem ser
utilizados na formação do saldo negativo ou diminuição do valor de CSLL
devida no período;
(viii) somente as retenções comprovadamente efetuadas no curso do período de
apuração, cujos rendimentos tenham sido computados na apuração da base
de cálculo, devem integrar a apuração da CSLL devida ou a
restituir/compensar no final do período;
(ix)
as retenções porventura incorridas nos períodos de apuração anteriores –
nos anos-calendário 2012 a 2014, no caso do litígio em análise – deveriam
ter sido deduzidas da CSLL devida apurado no encerramento daqueles
períodos, por se configurarem como antecipações do tributo ao final
devido. Fora do período em que efetuadas, as retenções não se configuram
como antecipações, não sendo passíveis de dedução para determinação do
saldo da CSLL a pagar ou restituir/compensar;
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.212 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946924/2019-68

(x)
o procedimento da Manifestante compromete a contagem do prazo para a
utilização dos créditos da contribuinte em PER ou DCOMP, ao permitir
retenções de um determinado período sejam utilizadas para compor o
crédito de saldo negativo ou deduzir CSLL a pagar de períodos
subseqüentes.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Conf. art. 2o, inc. II, da Portaria RFB no 2.724/2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 10/03/2023, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 108-033.215, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 992), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 996/1.010), por meio do qual
pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/08, suscitando, em síntese, as seguintes
alegações:
(i)
é legítima a utilização de créditos decorrentes de retenção indevida ou a
maior de tributo administrado pela RFB no pagamento ou crédito à pessoa
jurídica, nos termos do artigo 18, §2o, da IN RFB no 1717, de 17 de julho
de 2017, a qual regulamentava as normas sobre a compensação realizada à
época;
(ii)
a Recorrente deixou de consignar tal informação acerca da dedução da
CSLL Retida na Fonte por pessoas jurídicas de direito privado em sua
Escrituração Contábil Fiscal – ECF, o que ocasionou divergência de
informações entre os programas PERDCOMP e ECF. Em razão de tal
divergência a compensação declarada não foi homologada;
(iii)
o entendimento precisa ser revisto porque ele, a despeito da existência do
crédito, de sua legitimidade e validade, a sua utilização foi negada porque
a Recorrente supostamente não adotou o procedimento correto, infringe o
princípio da verdade material que deve ser observado nos processos
administrativos fiscais;
(iv)
a decisão recorrida menciona que o procedimento da Recorrente
compromete a contagem do prazo para a utilização do crédito, ou seja,
compromete a contagem de prazo prescricional. Ocorre que os créditos são
de 2012 e 2014, utilizados para compensação de débito de 2015, ou seja,
não há que se falar em prescrição, haja vista que o crédito mais antigo de
2012 prescreveria apenas em 2017;
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.212 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946924/2019-68

(v)
uma vez demonstrada a veracidade do crédito apurado pela empresa, bem
como a retificação da ECF anteriormente transmitida, o presente recurso
merece ser inteiramente acolhido e, desta forma, ser homologada a
compensação efetivada por meio da Dcomp supramencionada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1.634/20232 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
10/03/2023 (e-fl. 992), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 13/01/2023 (e-
fl. 995), ou seja, antes do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL, apurado no 2o Trimestre de 2015 (01.04.2015 a 30.06.2015), no valor
de R$ 63.301,95 (sessenta e três mil, trezentos e um reais e noventa e cinco centavos), resultante
de antecipações a título de retenções na fonte.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 937), não reconheceu
o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que “não foi apurado saldo negativo, uma

2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.212 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946924/2019-68

vez que, na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) correspondente ao período de apuração do
crédito informado no PER/DCOMP, consta contribuição social a pagar”. Confira-se:

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório que não
reconheceu o direito creditório pleiteado, tendo em vista que “a contribuinte pleiteia a alteração
de “saldo negativo”, para “pagamento a maior” de CSLL retida na fonte, por outrem, em seu
nome, proveniente de períodos anteriores”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“Ao confrontar o caso ora em discussão, verifica-se que a contribuinte pleiteia
a alteração de “saldo negativo”, para “pagamento a maior” de CSLL retida na
fonte, por outrem, em seu nome, proveniente de períodos anteriores.
Entretanto, há que se esclarecer à contribuinte que, distintamente do defendido
em sede de manifestação de inconformidade, não só é inviável pleitear a CSLL retida
na fonte em períodos anteriores, como não é possível buscar os valores retidos em
seu nome de forma individualizada, por meio de DCOMP de pagamento indevido.
[...]
Diante desse quadro normativo, não há com apresentar DCOMP de pagamento
indevido de retenções sobre rendimentos de prestação de serviços efetuadas por
terceiros tendo a contribuinte como beneficiária. Os valores efetivamente retidos
devem ser utilizados na formação do saldo negativo ou diminuição do valor de CSLL
devida no período.” (e-fls. 983 e 985, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida
justificou o indeferimento no fato de que, as retenções passíveis de compor o saldo negativo
são aquelas relacionadas àquele período de apuração, além da impossibilidade de se pleitear a
restituição do imposto, ou seja, mas sim a restituição dos saldos negativos apurados ao final do
período do respectivo ano em que ocorreram as retenções.
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação de que as retenções não
confirmadas no referiam-se ao 2o Trimestre de 2015 (01.04.2015 a 30.06.2015).
No entanto, a Recorrente limitou-se em reiterar os mesmos argumentos e
fundamentos apresentados na Manifestação de Inconformidade e, ainda aduz que “tal
entendimento precisa ser revisto porque ele, a despeito da existência do crédito, de sua
legitimidade e validade, a sua utilização foi negada porque a Recorrente supostamente não
adotou o procedimento correto, infringe o princípio da verdade material que deve ser observado
nos processos administrativos fiscais”.
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.212 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946924/2019-68

Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/994 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)5, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“Da admissibilidade
A manifestação de inconformidade apresentada é tempestiva e atende aos demais
requisitos de admissibilidade previstos pelo art. 16 1 do Decreto no 70.235/72, norma
que disciplina o Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Do mérito
De plano, cumpre assinalar que a presente análise se restringe à verificação dos
dados disponíveis nos sistemas de processamento da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB, de conformidade com o critério adotado no despacho decisório
automático em litígio.
Para iniciar o exame da controvérsia, é importante fixar que a DCOMP se presta
a formalizar o encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, por
iniciativa do primeiro a quem cabe, portanto, a responsabilidade pelas informações
sobre os créditos e os débitos, cabendo à autoridade tributária a sua necessária
verificação e validação. Encontradas conforme, sobrevém a homologação confirmando
a extinção. Invalidadas as informações prestadas pelo declarante, o inverso se verifica.
No caso, a contribuinte declarou um débito e apontou um crédito apurado em
ECF. Em se tratando de declaração eletrônica, a verificação dos dados informados pela
contribuinte foi realizada também de forma eletrônica, tendo resultado no acórdão em
discussão.
Em sua defesa, afirma a contribuinte ter se equivocado ao informar um crédito de
saldo negativo, quando, na verdade, buscava a CSLL retida na fonte em períodos
anteriores (2012 a 2014), não utilizada nos respectivos anos-calendário, consoante
expõe:

É possível extrair das informações trazidas na manifestação de inconformidade
que a contribuinte também teria se equivocado quando da transmissão da ECF original,
ao desconsiderar os valores retidos em seu nome no período. Teria, então, apresentado
ECF retificadora, informando as retenções efetuadas em seu nome no 2o trimestre de

4 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
5 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.212 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946924/2019-68

2015, considerando também o crédito ora pleiteado (de retenções de períodos
anteriores) como dedução do valor da CSLL devida no 2o trimestre de 2015:
Original

Retificadora

Diante dos equívocos cometidos, há que se tecer algumas considerações.
O procedimento fiscal tendente a verificar a legitimidade do direito creditório
utilizado nas compensações declaradas é um procedimento de certificação do quanto
informado pelo sujeito passivo. E, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.212 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946924/2019-68

Código de Processo Civil). In casu, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar
fundamento ao direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo.
Ademais, sobre o assunto, esclareça-se que a compensação é forma de extinção
do crédito tributário prevista no art. 156, inciso II, da Lei no 5.172, de 25/10/1966
(CTN), e a faculdade de aplicação deste instituto, a título de fruição de um direito,
requer, como antes mencionado, que o crédito reclamado pelo sujeito passivo esteja
dotado de certeza e liquidez, consoante preceito definido no caput do art. 170, caput, do
CTN, in verbis:
“Art. 170 - A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública”. (destacou-se).
A jurisprudência administrativa é pacífica nesse sentido, da qual citam-se, como
exemplo, as seguintes ementas:
... CRÉDITO FINANCEIRO. COMPENSAÇÃO. PROVAS. ÔNUS. Cabe ao
requerente o ônus de provar a certeza e liquidez do crédito financeiro declarado
na
Declaração
de
Compensação
(Dcomp).
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP).
HOMOLOGAÇÃO.
A
homologação
de
compensação de débitos fiscais, efetuada pelo próprio sujeito passivo, mediante
a transmissão de Dcomp, está condicionada à certeza e liquidez do crédito
financeiro declarado. RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO. (Acórdão no 3301-
001.573)
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2006 PER/DCOMP.
ÔNUS DA PROVA. Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos
de suas alegações, inclusive quando se tratar de retificação dos dados
declarados, já que o procedimento de apuração do direito creditório não
prescinde comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de tributo
pago a maior. (Acórdão no 1801-001.045)
No presente caso, partindo das alegações trazidas em sede de defesa, infere-se
que a contribuinte intenta alterar a origem do crédito em análise.
Ora, nos termos do Parecer Normativo da COSIT no 8, de 2014, vinculante nessa
esfera administrativa, caso verificado erro de preenchimento às declarações transmitidas
pela contribuinte à RFB, caberia a revisão do pleito à DRF de origem, apenas caso o
equívoco não tenha sido apreciado em sede de julgamento:
REVISÃO DE OFÍCIO DO DESPACHO DECISÓRIO
Revisão de ofício do despacho decisório que não homologou a declaração de
compensação – Dcomp.
46. Trata-se, neste ponto, de analisar a possibilidade de rever de ofício
despacho decisório anteriormente proferido que não homologou compensação
efetuada via Dcomp quando, ultrapassada a possibilidade de discussão
administrativa via manifestação de inconformidade, o sujeito passivo apresenta
petição para apontar ocorrência de erro de fato.
47. Para que o débito em cobrança amigável, ou enviado para inscrição, possa
ser revisto, torna-se necessário que o despacho decisório anteriormente
proferido seja revisto. Aplicável, aqui, por analogia (uma vez que inexiste, no
caso, ato de lançamento da autoridade fiscal) o inciso VIII do art. 149 do CTN,
limitada à hipótese de comprovação pelo contribuinte de erro de fato no
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.212 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946924/2019-68

preenchimento da declaração, haja vista o disposto na Portaria Conjunta
SRF/PGFN no 1, de 12 de maio de 1999.
48. Consoante a citada portaria, qualquer débito encaminhado para inscrição
em dívida ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB
quando o sujeito passivo apresentar provas inequívocas de cometimento de erro
de fato.
49. No caso da Dcomp, o encaminhamento de débito para inscrição em dívida
ativa dáse quando a compensação efetuada não é homologada por despacho
decisório da autoridade administrativa (em função de análise manual ou
eletrônica), e, cumulativamente, tal decisão não é reformada em função de
contencioso administrativo, seja pelo fato de não se ter instaurado o litígio, seja
em virtude de decisão administrativa definitiva, total ou parcialmente,
desfavorável a ele.
50. A declaração de compensação extingue o crédito tributário sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, e tem caráter de confissão de dívida
(§§2o e 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Ocorre, porém, que o débito ali
declarado, em regra, teve sua constituição operada por outro meio (lançamento
de ofício ou declaração do contribuinte, como a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF, p. ex.). Dessa forma, na hipótese de
regular alteração no meio originário que constituiu o crédito tributário – como,
p.ex., uma retificação da DCTF –, a redução do valor do débito implicará a
necessidade de correção deste valor na Dcomp (já extinto pela própria
declaração), que pode se dar tanto por meio de retificação da Dcomp por parte
do contribuinte, quando cabível, como por revisão de ofício, caso a matéria já
não esteja sob a alçada da DRJ, em virtude de manifestação de inconformidade
interposta.
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação
de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias
estabelecido no §7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de
contencioso administrativo porventura instaurado, ainda que o débito já se
encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade
administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir nova decisão, de
ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não homologou a
compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser observados os trâmites
da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado para
inscrição na dívida ativa.
52. Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada no
caso de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ, especificamente
na apuração do saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, utilizado como crédito na
Dcomp apreciada, bem como para os casos de erro em preenchimento de
Documento de Arrecadação de Recursos Federais – Darf. Embora o erro de fato
não tenha ocorrido na Dcomp, a não homologação da compensação decorreu de
erro no preenchimento de declaração, o que conduz à conclusão de que o débito
é cobrado em função de erro de fato, cuja revisão é autorizada pela Portaria
Conjunta SRF/PGFN no 1, de 1999. Nesta hipótese, será proferida decisão de
ofício para revisar o despacho decisório anterior e retificar a DIPJ ou o Darf.
53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho
decisório que não homologou a compensação se o erro de fato no
preenchimento de declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram
origem ao débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL) não tiver sido
objeto de apreciação dos órgãos de julgamento administrativo instaurado em
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.212 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946924/2019-68

função de apresentação anterior de manifestação de inconformidade, conforme
já abordado. Competência para efetuar a revisão de ofício
54. Em atenção ao disposto no art. 302, I, do RIRFB, compete à autoridade
administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a exigência fiscal
proceder à revisão de ofício do lançamento, com espeque no art. 149 do CTN e,
por integração analógica, no § 3o do art. 9o do PAF. Este posicionamento é
válido inclusive para as revisões relativas à tributação previdenciária.
Instrumento para formalizar a revisão de ofício do lançamento e a retificação de
ofício de débito confessado em declaração
55. A Portaria SRF no 1, de 02 de janeiro de 2001, revogada em 2013, trazia, em
seu § 1o do art. 10, o tratamento de que o despacho decisório seria o
instrumento adequado para efetuar revisão de ofício de lançamento, e assim
seriam denominadas as decisões terminativas em processos de compensação e
retificação. Este entendimento permanece hígido, uma vez que a redação da
nova portaria de atos administrativos da RFB, a Portaria RFB no 1.098, de 8 de
agosto de 2013, em seu Anexo I, dispõe que o despacho decisório tem por
finalidade “decidir sobre demandas em matéria de sua [auditor-fiscal,
delegados, inspetores, coordenadores, superintendentes, subsecretários e
secretário da RFB] competência”. Também se aplica à revisão de despacho
decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação
efetuada. O novo ato da Administração será responsável pela homologação total
ou parcial da compensação. Observe-se que, mesmo com erro quanto à natureza
do crédito (saldo negativo para pagamento indevido), seria efetuada a mesma
sistemática de apuração quando da verificação do crédito buscado. Exatamente
por isso as antecipações que impactaram sua formação (IRRF) foram
verificadas pela DRF de origem, estando todas constantes das fichas de
demonstrativo do crédito.
Extrai-se do referido parecer que, caso o erro não seja apreciado em sede de
processo administrativo fiscal, a DRF poderia, mesmo que findado o prazo para defesa,
rever de ofício o despacho decisório que indeferiu o direito creditório buscado. Ou seja,
caberia à DRJ apreciar o erro em sede de julgamento e, de forma residual, à DRF
efetuar a revisão de ofício no caso de não apreciação do equívoco.
Nos mesmos termos, fora editada a Súmula 168 do CARF:
Súmula CARF no 168 – Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.573, 9101-004.140, 9101-004.717, 1401-
004.022, 1401-003.158, 1301-004.122, 1301-004.333, 1201-003.112, 9101-
004.185, 9101- 003.150 e 9101-002.203.
Consoante fundamentos dos precedentes que deram origem à Súmula, é possível
a retificação de erros formais, quando se logre identificar, objetivamente, qual foi o
erro, sendo que simples substituições de campos informados na DCOMP, com
operações De: “saldo negativo” Para: “pagamento indevido ou a maior”, seriam
suficientes para corrigir o equívoco e identificar a informação correta acerca do crédito
e/ou do débito.
Ao confrontar o caso ora em discussão, verifica-se que a contribuinte pleiteia a
alteração de “saldo negativo”, para “pagamento a maior” de CSLL retida na fonte, por
outrem, em seu nome, proveniente de períodos anteriores.
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.212 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946924/2019-68

Entretanto, há que se esclarecer à contribuinte que, distintamente do defendido
em sede de manifestação de inconformidade, não só é inviável pleitear a CSLL retida na
fonte em períodos anteriores, como não é possível buscar os valores retidos em seu
nome de forma individualizada, por meio de DCOMP de pagamento indevido.

Explica-se:

A retenção na fonte efetuada em nome da contribuinte é dedução/antecipação do
valor da CSLL devida no período, conforme as expressas disposições do art. 2o, §4o da
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 2o (...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
(...)
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as
correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71. (Redação dada
pela Lei no 12.715, de 2012)
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-
obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão
de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem
como pela remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos a retenção na
fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da
contribuição para o PIS/PASEP. (Vide Medida Provisória no 232, 2004)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se inclusive aos pagamentos efetuados por:
I - associações, inclusive entidades sindicais, federações, confederações,
centrais sindicais e serviços sociais autônomos;
II - sociedades simples, inclusive sociedades cooperativas;
III - fundações de direito privado; ou
IV - condomínios edilícios.
§ 2o Não estão obrigadas a efetuar a retenção a que se refere o caput as pessoas
jurídicas optantes pelo SIMPLES.
§ 3o As retenções de que trata o caput serão efetuadas sem prejuízo da retenção
do imposto de renda na fonte das pessoas jurídicas sujeitas a alíquotas
específicas previstas na legislação do imposto de renda. § 4o (Vide Medida
Provisória no 232, 2004)
Art. 31. O valor da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, de
que trata o art. 30, será determinado mediante a aplicação, sobre o montante a
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.212 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946924/2019-68

ser pago, do percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos
por cento), correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3%
(três por cento) e 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento),
respectivamente.
§ 1o As alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 3% (três
por cento) aplicam-se inclusive na hipótese de a prestadora do serviço
enquadrar-se no regime de não-cumulatividade na cobrança da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS. § 4o Para efeito de determinação do saldo de
imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor:
§ 2o No caso de pessoa jurídica beneficiária de isenção, na forma da legislação
específica, de uma ou mais das contribuições de que trata este artigo, a retenção
darse-á mediante a aplicação da alíquota específica correspondente às
contribuições não alcançadas pela isenção.
§ 3o É dispensada a retenção para pagamentos de valor igual ou inferior a R$
5.000,00 (cinco mil reais). (Incluído pela Lei no 10.925, de 2004)
§ 4o Ocorrendo mais de um pagamento no mesmo mês à mesma pessoa jurídica,
deverá ser efetuada a soma de todos os valores pagos no mês para efeito de
cálculo do limite de retenção previsto no § 3o deste artigo, compensando-se o
valor retido anteriormente. (Incluído pela Lei no 10.925, de 2004).
(...)
Art. 36. Os valores retidos na forma dos arts. 30, 33 e 34 serão considerados
como antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em
relação ao imposto de renda e às respectivas contribuições.
Nesse sentido, dispõe o artigo 11 da Instrução normativa no 1300, de 2012,
vigente à época e vinculante na esfera administrativa:
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto sobre a renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição
somente poderá utilizar o valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida
ao final do período de apuração em que houve a retenção ou para compor o
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Diante desse quadro normativo, não há com apresentar DCOMP de pagamento
indevido de retenções sobre rendimentos de prestação de serviços efetuadas por
terceiros tendo a contribuinte como beneficiária. Os valores efetivamente retidos devem
ser utilizados na formação do saldo negativo ou diminuição do valor de CSLL devida
no período.
Extrai-se, ainda, dos artigos ora citados que somente as retenções
comprovadamente efetuadas no curso do período de apuração, cujos rendimentos
tenham sido computados na apuração da base de cálculo, devem integrar a apuração da
CSLL devida ou a restituir/compensar no final do período.
As retenções porventura incorridas nos períodos de apuração anteriores – nos
anoscalendário 2012 a 2014, no caso do litígio em análise – deveriam ter sido deduzidas
da CSLL devida apurado no encerramento daqueles períodos, por se configurarem como
antecipações do tributo ao final devido. Fora do período em que efetuadas, as retenções
não se configuram como antecipações, não sendo passíveis de dedução para
determinação do saldo da CSLL a Pagar ou Restituir/Compensar.
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.212 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946924/2019-68

Isso porque o procedimento da manifestante compromete a contagem do prazo
para a utilização dos créditos da contribuinte em PER ou DCOMP, ao permitir retenções
de um determinado período sejam utilizadas para compor o crédito de saldo negativo ou
deduzir CSLL a pagar de períodos subseqüentes.
Dessa forma, não há como validar o pedido da contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da manifestação de
inconformidade.”
Acrescento ainda, que a jurisprudência deste Conselho firmou-se pela
impossibilidade de utilização de retenções de períodos distintos da apuração.
A propósito:
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODO DE
APURAÇÃO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. CÔMPUTO DAS RECEITAS
CORRESPONDENTES NA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE. Na apuração do
IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto. As retenções sofridas em
determinado período de apuração do IRPJ não podem ser aproveitadas para a
composição do saldo negativo de período de apuração distinto. (Processo n°
10920.723458/2018-40. Acórdão n° 1302-006.444. Sessão de 12/04/2023. Relatora
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, g.n.)
RETENÇÕES. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO COM IRPJ DE PERÍODO DISTINTO.
INADMISSIBILIDADE. O Imposto sobre a Renda Retido na Fonte revela-se mera
antecipação do imposto devido no correspondente período de apuração, sendo
inadmissível sua compensação com IRPJ de período distinto. (Processo n°
10980.906295/2012-39. Acórdão n° 1001-002.885. Sessão de 03/04/2023. Relator
Fernando Beltcher da Silva, g.n.)
DEDUÇÕES DO IMPOSTO ANUAL. IDENTIDADE DE PERÍODO DE
APURAÇÃO. Deve existir identidade de período de apuração entre a “determinação
do lucro real” (em que uma receita é computada) e a “determinação do saldo do imposto
a pagar ou a compensar” (em que a correspondente retenção do imposto é deduzida).
Afinal, se o contribuinte tivesse a liberdade de escolher o período de apuração que
melhor lhe convém para deduzir o imposto retido, a lei teria instituído uma medida
de controle dos saldos das retenções à semelhança do que se faz com os saldos de
prejuízos acumulados (aos quais a lei impõe o controle no Livro de Apuração do Lucro
Real LALUR)”. (Processo n° 10166.904944/2013-41. Acórdão n° 1401-001.501.
Sessão de 20/01/2/16, Relator Ricardo Marozzi Gregorio, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)6 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito
da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

6 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.212 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946924/2019-68

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 1052
DF CARF MF
Original